Tribunal: TJDFT
Processo: 0006218-26.2010.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Direito econômico e processual civil. Ação de cobrança de diferenças de correção monetária. Poupadora. Caderneta de poupança. Alteração da fórmula de atualização. Diferenças de correção advindas da implantação do Plano Collor I. Direito. Inexistência. Contexto de hiperinflação. Medida excepcional de política econômica e monetária. Entendimento vinculante fixado pela Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Travejamento de implantação do plano econômico. Constitucionalidade afirmada. ADPF n° 165. Declaração de constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. Acordo coletivo homologado. Mecanismo estrutural de superação da controvérsia. Eventual ressarcimento à poupadora. Providência condicionada à adesão ao acordo coletivo. Entendimento reafirmado nos Temas n° 284 e 285 de Repercussão Geral. Caso concreto. Consumidora. Adesão ao acordo. Recusa. Corolário lógico da eficácia vinculante do entendimento (CPC, art. 927, I e III). Improcedência do pedido. Preliminares. Falta de interesse de agir. Quitação. Questão afeta ao mérito da ação. Rejeição. Ilegitimidade passiva ad causam. Banco depositário dos ativos. Pertinência subjetiva. Aferição. Rejeição. Prescrição. Prazo vintenário. Implemento. Incorrência. Rejeição. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Honorários fixados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, em ambiente de ação de cobrança de diferenças de correções advindas da implantação do Plano Collor I, a par de refutar preliminar de ausência de interesse processual e de ilegitimidade passiva ad causam, além de questão prejudicial de prescrição, julgara procedentes os pedidos, condenando a instituição financeira ao pagamento das diferenças decorrentes dos índices que utilizara para atualização dos ativos recolhidos nas cadernetas de poupança de titularidade da autora no período individualizado.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo advindo da instituição financeira ré cinge-se à aferição, preliminarmente, da falta de interesse de agir da autora e da legitimidade passiva do réu, e, ainda, da ocorrência da prescrição afetando a pretensão deduzida, e, eventualmente superadas essas questões, no mérito, à elucidação da viabilidade da perseguição, pela poupadora, das diferenças de correção monetária não agregadas a ativos recolhidos em caderneta de poupança por ocasião da edição de planos de estabilização econômica outrora editados, no caso, o denominado Plano Collor I.
III. Razões de decidir
3. O fato de o banco depositário ter corrigido os ativos depositados sob sua guarda e administração de conformidade com a regulação normativa implementada à época da edição dos chamados “planos econômicos” não o desobriga de responder por eventuais diferenças decorrentes da insubsistência legal da nova fórmula de correção implementada, tornando-o legitimado a ocupar a angularidade passiva da ação que tem como objeto diferenças reputadas devidas pela poupadora, mormente quando não se verificara a transferência temporária dos importes recolhidos à cautela da autoridade monetária.
4. Inexistindo vedação legal abstrata à pretensão deduzida e sendo certo que a análise acerca da correção efetivamente aplicada e da existência de direito à recomposição insere-se no mérito da demanda, não se confundindo com as condições da ação, deve ser refutada questão processual içada, sob a insígnia da impossibilidade jurídica do pedido, ao fundamento de que a quitação tácita fornecida pela consumidora quanto aos incrementos monetários empreendidas à época, não invalidada judicialmente, impediria o ajuizamento da ação de cobrança tendo por objeto a recomposição de diferenças de correção monetária decorrente dos alegados expurgos inflacionários.
5. A correção monetária incorpora-se ao principal para todos os fins de direito, passando a deter a mesma conceituação jurídica, e, como corolário da natureza que passa a ostentar, a ação destinada à perseguição de diferenças decorrentes de índices de atualização monetária não agregados a ativos depositados em caderneta de poupança, derivando de direito pessoal, não se submete a nenhum prazo especial, sujeitando-se, pois, ao prazo prescricional pertinente à ação pessoal, que, na dicção da primitiva Codificação Civil, é vintenário (CC de 1916, art. 177), cujo termo inicial é data do fato gerador da lesão, conforme orienta o princípio da actio nata, resultando que, não implementado o interstício elisivo sob essa conformação, deve ser refutada a prejudicial de mérito suscitada.
6. A questão pertinente à constitucionalidade dos planos econômicos implantados entre 1987 e 1991, quais sejam, os Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II – e, por via de consequência, a existência ou não de direito ao recebimento de diferenças de correção monetária não agregada a ativos recolhidos em cadernetas de poupança à época, decorrente da incidência dos cognominados “expurgos inflacionários” – restara definitivamente descortinada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do mérito da ADPF n° 165.
7. No ambiente da ADPF no 165, a Suprema Corte, precedente com efeito vinculante e eficácia erga omnes, reconhecera a plena compatibilidade constitucional dos denominados Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, refutando, de modo categórico, a tese de violação a direito adquirido traduzido na aplicação da sistemática de correção monetária vigorante no momento da edição dos instrumentos legislativos que governaram a implantação dos planos de estabilização econômica, porquanto derivados de políticas públicas vocacionadas a resolverem o processo inflacionário que então afetava a economia nacional, não obstando a declaração de conformidade a reparação dos danos eventualmente sofridos pelos poupadores, o que, no entanto, restara expressamente condicionado à adesão, que é voluntária, ao acordo coletivo anteriormente homologado no ambiente da própria Corte Superior.
8. O Supremo Tribunal Federal, ao firmar posicionamento vinculante no âmbito da ADPF n° 165 e, ademais, ao elucidar os Temas de Repercussão Geral n° 284 (RE n° 631.363) e 285 (RE n° 632212), proclamara a constitucionalidade dos planos econômicos denominados Bresser, Verão, Collor I e Collor II, reafirmando a validade do acordo coletivo celebrado entre instituições financeiras e entidades representativas dos poupadores, prefixando que pagamento das diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários depende, inexoravelmente, da adesão ao referido acordo, daí defluindo ser inviável a satisfação da pretensão por meio de ação individual autônoma, e, dessa forma, aferido que houvera, após a fixação dos entendimento paradigmáticos, recusa tácita da poupadora em aderir ao acordo coletivo, ressoa desguarnecida de suporte jurídico a pretensão de cobrança tendo por objeto o pagamento das diferenças de correção reclamadas, pois derivadas de alteração legislativa cuja conformidade constitucional fora afirmada.
9. A afirmação de constitucionalidade emanada da Suprema Corte, conduzindo à certeza de que o travejamento normativo que governara a implantação, ou seja, materialização dos planos de estabilização econômica denominados Bresser, Verão, Collor I e Collor II, não implicara ofensa às garantias constitucionalmente asseguradas no tocante ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, conduzem à inexorável apreensão de que o pedido individual deduzido por poupadora visando a percepção de diferenças de correção monetária não agregadas a ativos recolhidos em caderneta de poupança à época da edição dos instrumentos legais e alteração da forma de correção resta desguarnecido de sustentação, devendo ser rejeitado em situação em que não houve adesão ao acordo coletivo encaminhado no ambiente da própria Corte Superior (ADPF n° 165, Temas de Repercussão Geral n° 284 (RE n° 631.363) e 285 (RE n° 632212).
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e provida. Preliminares e prejudicial rejeitadas. Unânime.